Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703281-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, condenar a requerida a custear o tratamento com o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, sob pena de multa equivalente a 150% do valor de cada injeção. 2. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC — confirmação de tutela provisória, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do provimento do recurso em favor da recorrente. 3. Considerando ter o apelo adesivo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 5. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 6. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por este motivo o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 7. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 8. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral. 9. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos. 10. Recursos conhecidos, desprovido da parte requerida e provido da parte autora. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, apontando que o precedente invocado foi desconsiderado pelo tribunal; b) artigo 10, inciso VI e § 1o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que é legal a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; c) artigos 422 e 757, ambos do Código Civil, sustentando que a obrigação imposta extrapola os riscos predeterminados contratualmente; d) artigos 188, inciso I, e 927, os dois do CC, defendendo a inexistência de ato ilícito caracterizador de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VI e § 1o, da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010